Tribunal: TJDFT
Processo: 0727863-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. OCORRENTE. APELAÇÃO DO OUTRO REQUERIDO. PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A legitimidade ad processum das pessoas jurídicas, ou seja, sua capacidade para participar de uma relação processual, decorre da sua personalidade jurídica. No caso das pessoas jurídicas, a personalidade jurídica inicia-se com a inscrição em registro competente e é extinta com o cancelamento dessa inscrição, conforme prevê o Código Civil em seus arts. 45 e 51.
1.2. No caso das pessoas jurídicas empresárias, o registro competente é a junta comercial, conforme previsto no art. 1.150 do Código Civil.
1.3. Não tem legitimidade a pessoa jurídica empresária que, à época do ajuizamento da ação, tinha o registro baixado na junta comercial.
2. Com a extinção da pessoa jurídica empresária, seus ex-sócios a sucedem quanto a eventuais direitos patrimoniais existentes, possuindo legitimidade para postular esses direitos em juízo.
3. Em homenagem à economia processual, admite-se a emenda à petição inicial para regularização do polo ativo, mesmo após a contestação, desde que as causas de pedir e os pedidos permaneçam inalterados. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o recurso do outro requerido. Sentença reformada.